Tribunal: TJPA
Processo: 0026732-37.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0026732-37.2009.814.0301
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO
COMARCA DE BELÉM
APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ
Procurador do Estado: Dr. José Henrique Mouta Araújo
APELANTE/APELADO: BENEDITO DA SILVA BARBOSA
Advogado (a): Dr. Marcelo Pereira e Silva
Procurador de Justiça: Dr. Manoel Santino Nascimento Junior
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. SISTEMÁTICA DE DEMANDAS REPETITIVAS E REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, II DO CPC. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AOS TEMAS 810/ STF E 905/STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RETRATAÇÃO PARCIAL.
1.
Trata-se de adequação do acórdão nº 190.183 aos paradigmas assentados pelo STF, no julgamento do Rext. 840.947/RS, com repercussão geral; e pelo STJ, no julgamento do Resp 1495146/RR, em sede de recurso repetitivo, que fixaram as respectivas teses encartadas nos Temas
810/STF e 905/STJ;
2.
As verbas consectárias da condenação devem ser calculadas sob os seguintes parâmetros:
Até julho/2001
: juros de mora de 1% ao mês, com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b)
De agosto/2001 a junho/2009
: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c)
A partir de julho/2009
- período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E;
3.
Acordão parcialmente retratado em adequação aos Temas 810/STF e 905/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, na forma do inciso II do art. 1030 do CPC, , em juízo de retratação, proceder a
adequação do acórdão nº 190.183 às teses fixadas pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905),
que devem ser observadas como balizas no cálculo de juros de mora e correção monetária do quanto apurado em fase de liquidação. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 06ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 09/03/2020 a 16/03/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
adequação,
nos termos do art. 1.040, II, do CPC, do
Acórdão nº 190.183
, proferido pela 1ª Turma de Direito Público (fls. 228/235), aos
Temas 810 do STF e 905 do STJ
, em atenção ao juízo de conformidade realizado pela Vice-Presidência deste Tribunal (fls. 298/299), que verificou a pertinência temática entre o teor do julgado e os recursos paradigmáticos correspondentes aos temas em questão.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de adequação do acórdão
nº 190.183 aos paradigmas assentados pelo STF, no julgamento do
Rext. 840.947/RS, com repercussão geral; e pelo STJ, no julgamento do
Resp 1495146/RR, em sede de recurso repetitivo, que fixaram as respectivas teses encartadas nos Temas 810/STF e 905/STJ.

O acórdão em exame conheceu da remessa necessária e dos recursos voluntários manejados pelas partes antagônicas; deu parcial provimento à apelação interposta pelo autor e negou provimento ao apelo interposto pelo réu, reformando parcialmente a sentença que julgou, em parte, procedentes os pedidos formulados na exordial.

A demanda consiste em ação ordinária de cobrança de FGTS c/c indenização por danos morais, e resultou na condenação do Estado do Pará ao pagamento da verba fundiária em favor do autor, sendo alvo do apelo provido os índices de juros e correção monetária aplicáveis às verbas objeto da condenação.

São os termos de interesse do acórdão:
Verbas consectárias
O autor afirma que a sentença atacada não fez incidir a devida correção monetária e juros de mora na condenação imposta à Fazenda Estadual.
Assiste razão em parte ao autor/apelante. Explico.
De fato, a sentença não enfrenta os índices de juros e correção monetária, de maneira que impõe ao Juízo
ad quem
apreciá-los
.
Assim passo a proceder, com as seguintes anotações:
Acerca da correção monetária, faz-se mister a incidência da tese firmada julgamento do RE 870947, consubstanciada no Tema 810/STF, assim definido:
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Assim, neste particular, procedo as anotações que seguem:
Por força do julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Restou, portanto, afastada a incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, prevalecendo a utilização do IPCA-E, para o mesmo fim.
Resulta, portanto, que o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) IPCA-E a partir de 30/06/2009. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.
Os juros de mora não sofreram modificação no julgado em tela, de maneira que devem ser mantidos nos moldes dos julgamentos proferidos nas ADIs nº 4357 e nº 4425, resultando no seguinte: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelado, na forma do art. 239, §1º, do CPC.

A transcrição denota que tão somente o Tema 810/STF foi tomado em conta no julgado quando apreciou os consectários legais. Isto porque, à época, ainda não havia sido julgado o Resp. 1495146/RR, ora invocado, que deu novo contorno a parte do entendimento já assentado pelo STF, o que justifica a adequação da matéria, que ora procedo.

Posto isto, considerando a tese firmada sob o Tema 905/STJ, que complementou o entendimento sedimentado no Tema 810/STF, acentuo que os índices de juros e correção monetária, aplicáveis aos valores apurados sobre a condenação devem seguir os parâmetros a saber:
a)
Até julho/2001
: juros de mora de 1% ao mês, com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b)
De agosto/2001 a junho/2009
: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c)
A partir de julho/2009
- período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E;
No cálculo da correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida;

Ante o exposto,
na forma do inciso II do art. 1030 do CPC, , em juízo de retratação, procedo a
adequação do acórdão nº 190.183 às teses fixadas pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905),
que devem ser observadas como balizas no cálculo de juros de mora e correção monetária do quanto apurado em fase de liquidação. Tudo nos termos da fundamentação.

Sigam os autos à Vice-Presidência, para prosseguimento da sistemática encartada na alínea ¿c¿ do inciso V do art. 1030 c/c art. 1041 do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 09 de março de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

V